Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700614-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES, VOLPE E DEL BIANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ADENILTON LEDO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 36197580), em razão do não cabimento do recurso e da suposta inexigibilidade do título pelo pagamento e preclusão da matéria. Após, façam-se os autos conclusos, para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator